Tribunal: TJDFT
Processo: 0724140-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724140-81.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDA: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS HOSPITALARES. PRONTUÁRIO MÉDICO. INTERNAÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso em testilha discute-se a legitimidade da cobrança dos serviços hospitalares. 2. A ré sustenta que procurou o nosocômio para realização de consulta médica e sendo indicada internação requereu sua transferência para rede pública de saúde, informando que não foram prestados nenhum serviço. 3. Apesar da alegação da ausência de prestação de serviço, a ré anuiu com sua internação até a efetiva transferência para um hospital público. Em análise ao arcabouço probatório, especialmente o prontuário médico, verifica-se que no período de internação a ré necessitou de atendimento e medicação. Portanto, é devida a cobrança. 4. Caso não tivesse interesse em pagar pelos serviços prestados, não deveria ter concordado com a internação, anuindo tacitamente com o tratamento. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação ao artigo 104, incisos I, II e III, do Código Civil, sustentando que comprovou, de forma inequívoca, que não usufruiu e nem autorizou a realização de nenhum tipo de serviço indicado pela recorrida na presente ação de cobrança, pois não tinha condições de arcar com os mesmos, tendo colacionado aos autos prontuário de atendimento no Hospital Regional da Ceilândia, no qual se evidenciou que os serviços não foram prestados, tanto é que pagou a consulta no estabelecimento do recorrido e a taxa de transferência para o hospital público. Afirma que o negócio jurídico deve ser invalidado, pois (i) era plenamente capaz quando recusou o tratamento oferecido; (ii) a autonomia da vontade da recorrente foi ofendida quando ela foi obrigada a contratar serviços contra a sua vontade; (iii) o suposto consentimento tácito, caso existisse, estaria no âmbito do estado de perigo porque foi administrado tratamento sem o consentimento da paciente que estava de passagem no hospital particular, aguardando a transferência para o hospital da rede pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça (ID 28547303). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 104, incisos I, II e III, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em minuciosa análise ao prontuário médico (ID 26734197) apesar da informação às 22:30 de que a medicação não fora ministrada em razão de negativa da família. Verifica-se que às 01:40, a apelada apresentou desaturação e foi instalado cateter nasal. Há informação ainda de administração de insulina e outras medicações. Fato é que mesmo ciente de que não teria condições financeiras, a apelada anuiu em permanecer internada até sua transferência, não seria possível o hospital negar-lhe atendimento ou em um momento como uma desaturação simplesmente ignorar à saúde da apelada. Não tendo interesse em arcar com a contraprestação financeira, deveria a apelada no momento em que lhe fora indicada a internação procurar a rede pública de saúde. Permanecendo internada anuiu tacitamente com o tratamento mesmo que tenha negado algumas medicações. E deve arcar com a contraprestação pecuniária devida” (ID 28547303). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025